Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REJEITADA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO REJEITADA.

1. O juiz é o destinatário final prova, cabendo a ele avaliar a efetiva conveniência e necessidade da produção da prova requerida e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá equivaler ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

3. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Inteligência do artigo 422 do Código Civil.

4. Na rescisão contratual por culpa recíproca, as partes devem retornar aos status quo ante, de sorte que os valores de cada parte devem ser restituídos.

5. Tratando-se de ação de rescisão de contrato, não pode a parte demandante pretender o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais pela parte adversa.

6. A doutrina tem considerado a análise do adimplemento substancial sob dois prismas. O primeiro de cunho objetivo, a partir da medida econômica do descumprimento, dentro da relação jurídica existente entre os envolvidos. O segundo subjetivo, sob o foco dos comportamentos das partes no processo contratual.

7. A invocação da tese do adimplemento substancial não possui amparo na relação sob exame, uma vez que o inadimplemento correspondeu a parte significativa em termos de relevância e de valor agregado ao empreendimento.

8. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações havidas entre uma e outra se extinguem, até onde se compensarem, devendo a compensação ser efetuada entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

9. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento aos recursos em uma das ações e negou-se provimento ao apelo na outra ação.